Tribunal: CARF
Processo: 10880.904182/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.904182/2008-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.383 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2000
CRÉDITO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. PRAZO DE 360 DIAS. ESCOAMENTO. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do correspondente pedido
administrativo pelo Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocado(a)), Cynthia Elena
de Campos (suplente convocado(a)), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904182/2008-41
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.383 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.904182/2008-41

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-007.902, de 30/07/2020, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
SÚMULA CARF N° 154. TERMO INICIAL. VINCULAÇÃO POSTERIOR À
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. TERMO FINAL.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei
no 11.457/07, encerrando-se o cômputo dos juros na data do efetivo ressarcimento,
se em espécie, ou na data de transmissão da declaração de compensação que vier a
ser vinculada ao pedido de ressarcimento.
Consta do acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares e
Marcos Roberto da Silva.

Em seu Recurso Especial, A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à não
incidência da taxa SELIC sobre créditos de IPI quando não restar configurada a chamada
oposição ilegítima e o prejuízo decorrente da demora, apontando, como paradigmas, os
Acórdãos nos 9303-007.747 e 9303-007.011.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que restou demonstrada a divergência
de interpretação, tendo o despacho de admissibilidade, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da
3a Seção do CARF, trazido as seguintes considerações sobre a demonstração de divergência:
A Recorrente insurge-se contra o acórdão que, reformando decisão da DRJ,
entendeu que, “Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07, encerrando-se o cômputo dos juros na data
do efetivo ressarcimento, se em espécie, ou na data de transmissão da declaração de
compensação que vier a ser vinculada ao pedido de ressarcimento”.
Já os acórdãos paradigmas, com fundamento nos quais se alega divergência, estão
assim ementados:
Acórdão no 9303-007.747:
CRÉDITO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC.
Não existe previsão legal para incidência da taxa Selic nos pedidos de
ressarcimento de IPI. O reconhecimento da correção monetária com base na
taxa Selic só é possível em face das decisões do STJ na sistemática dos
recursos repetitivos, quando existentes atos administrativos que glosaram
parcialmente ou integralmente os créditos, cujo entendimento neles
consubstanciados foram revertidos nas instâncias administrativas de
julgamento, sendo assim considerados oposição ilegítima ao aproveitamento
de referidos créditos.
Acórdão no 9303-007.011:
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.383 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.904182/2008-41

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO.
TERMO INICIAL. 360 DIAS.
Não existe previsão legal para a incidência da Taxa SELIC nos pedidos de
ressarcimento de IPI. O reconhecimento da atualização monetária só é
possível em face de decisões do STJ na sistemática dos Recursos Repetitivos,
quando existentes atos administrativos que indeferiram parcial ou totalmente
os pedidos, e o entendimento neles consubstanciados foi revertido nas
instâncias administrativas de julgamento, sendo assim considerados oposição
ilegítima ao seu aproveitamento. Configurada esta situação, a Taxa SELIC
incide sobre a parcela revertida no contencioso a favor do contribuinte, mas
somente a partir de 360 (trezentos e sessenta) dias contados do protocolo do
pedido, pois, antes deste prazo, não existe permissivo, nem mesmo
jurisprudencial, com efeito vinculante, para a sua incidência.
As decisões confrontadas encartam, com efeito, decisões divergentes. No caso
julgado no acórdão recorrido, tratou-se exclusivamente da atualização monetária do
crédito derivado de ressarcimento de IPI já reconhecido em favor da Recorrente (“A
matéria sob julgamento se restringe à atualização monetária do crédito derivado de
ressarcimento de IPI já reconhecido em favor da Recorrente. Acerca do tema, vige
neste Conselho a Súmula CARF n° 154, de natureza vinculante:”; fl. 193). Os
paradigmas, como se viu, consubstanciaram entendimento diverso, qual seja, o de
que sobre essa parcela, a já deferida, não cabe qualquer correção, mas só sobre a
parte do crédito que foi glosada.

Intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso especial da Fazenda e do
despacho de admissibilidade (e-fl. 235), o sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Especial interposto é tempestivo e deve ser conhecido nos termos do
despacho de admissibilidade.
O litígio restringe-se à questão de saber se deve ser aplicada atualização
monetária, pela taxa SELIC aos créditos de IPI, postulados em pedido de ressarcimento, cujo
reconhecimento se deu desde o despacho decisório inicial.
Para o acórdão recorrido, observa-se que o entendimento ali firmado é de que a
correção monetária dos créditos de IPI seria aplicável sempre que a análise do pedido de
ressarcimento ultrapassasse o prazo de 360 dias de sua transmissão. Nesse caso, a simples
demora excessiva do exame do pedido de ressarcimento representaria oposição ilegítima para
fins de aplicação da Súmula CARF no. 154.
Tal posicionamento é divergente daquele sustentado nos acórdãos paradigmas
indicados pela recorrente: nestes, depreende-se que a oposição ilegítima não se configuraria nos
casos em que a análise do pedido de ressarcimento fosse favorável ao sujeito passivo, ou seja,
não caberia correção monetária sobre créditos de IPI deferidos.
No caso concreto, não há qualquer discussão sobre o fato de que os créditos de IPI
foram deferidos pela unidade de origem, quando da primeira análise dos pedidos de
ressarcimento. Assim, toda a questão gira em torno de tese jurídica e, neste ponto, devo assinalar
que, em um primeiro momento, considerei como correta a posição assumida pela Câmara
Superior no julgamento do Acórdão no. 9303-007.747, julgado em 11/12/2018, Rel. Andrada
Márcio Canuto, que defendia - baseada, vale lembrar, em interpretação da decisão REsp no
1.138.206, e antes que fosse julgado o REsp no 1.767.945/PR – que a oposição ilegítima teria
como pressuposto a negativa de reconhecimento de crédito pela Administração Tributária.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.383 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.904182/2008-41

Todavia, alterei minha posição, em face dos debates ocorridos durante o
julgamento do presente caso, sobretudo ao constatar que o REsp no 1.767.945/PR, julgado sob o
rito de repetitivos, impõe a atualização monetária dos créditos a serem ressarcidos a partir da
constatação da mora, ou seja, da extrapolação do prazo de 360 dias para análise do pedido de
ressarcimento, sem qualquer menção ao fato de ter havido ou não negativa de reconhecimento do
crédito pela autoridade tributária originária.
Em outras palavras, pode-se dizer que, segundo o REsp no 1.767.945/PR, a
oposição ilegítima se caracteriza pela simples mora, consistente na extrapolação do prazo de 360
dias para o reconhecimento do crédito postulado pelo sujeito passivo.

Diante do exposto, deve ser negado provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 240
DF CARF MF
Original